Tribunal: TJMT
Processo: 1058719-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058719-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 672.816.561-49 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. ESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058719-69.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Luis Carlos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual).

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

declarar a inexistência do débito no valor de
R$181,43 (...),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA, condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.
”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de

R$181,43
com data da disponibilização dia

23/05/2023
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido,
adequando-o
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. O autor possui anotações posteriores aos órgãos de proteção ao crédito;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUIZ CARLOS DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 31/10/1973

CPF: 672.816.561-49

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 15/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 71831

VALOR: 642,72

DATA INCLUSAO: 30/05/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321980-304

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321977-304

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 28/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321976-304

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321975-304

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321968-304

VALOR: 225,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321973-304

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321971-304

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: INSTITUTO JACOB DE ODONTOLOGIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 98111-9245

DATA VENCIMENTO: 30/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000321964-304

VALOR: 225,00

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 04/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000005055327657

VALOR: 638,80

DATA INCLUSAO: 02/08/2019

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 10 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024